Tribunal: STF
Processo: Rcl 74168
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo regimental na reclamação. Alegado descumprimento do Tema RG nº 1.075. Não aderência. Não esgotamento das instâncias. Uso como sucedâneo recursal: impossibilidade. Recurso Não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual se negou seguimento à reclamação ante a ausência de esgotamento da instâncias recursais ordinárias, aliada à carência de estrita aderência entre o paradigma de controle suscitado e os contornos do caso concreto.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a admissão de reclamação ajuizada com amparo em paradigma de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias recursais ordinárias e (ii) estabelecer se há pertinência temática entre o conteúdo da decisão reclamada e a discussão contemplada no bojo do julgado paradigma (RE nº 1.101.937/SP, Tema RG nº 1.075).



    III. Razões de decidir



    3. Segundo a jurisprudência do STF, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem como atalho processual para provocar o pronunciamento direto da Corte, referente à matéria julgada em sede de repercussão geral, sem o prévio exaurimento das instâncias recursais ordinárias. 



    4. Ademais, carece de identidade material o conteúdo constante do paradigma em cotejo e a discussão trazida nesta reclamação, especialmente, pois as peculiaridades que tangenciam o caso concreto não foram objeto de deliberação desta Corte no julgado em apreço.



    5. Enquanto a tese fixada no Tema RG nº 1.075 refere-se à inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei 7.347, de 1985, alterada pela Lei 9.494, de 1997 (Lei da Ação Civil Pública), a decisão reclamada é explícita quanto à abrangência do julgado, no âmbito de recurso de revista.



    6. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.